Tribunal: TJBA
Processo: 8065673-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065673-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA, LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA

AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como NESTOR ALTAMIRANDO LOPES

Advogado(s)
:
FLAVIA UCKONN OLIVEIRA, KATTIA MELLO LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DETERMINAÇÃO AO BANCO GESTOR DE DEPÓSITO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DE VALOR MAIOR QUE O DEPOSITADO. PERÍCIA, HOMOLOGAÇÃO, PENHORA E ORDEM LEVANTAMENTO QUANTO AO VALOR DA “ATUALIZAÇÃO” DO DEPÓSITO JUDICIAL. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. DEVOLUÇÃO.

1- O banco gestor dos depósitos judiciais exerce mera função administrativa e não é parte no processo ou executado no cumprimento de sentença: não se sujeita à formação de coisa julgada, não é obrigado a apresentar impugnação para evitar perder direito, e não precluem quanto a este quaisquer matérias, não cabendo tecnicamente também sequer acolher sua preliminar de
ilegitimidade passiva,
se jamais foi réu ou executado no feito. Inobstante, o fato de não ter sido admitido no feito como parte ou terceiro não prejudica sua legitimidade para recorrer das decisões inquinadas de nulidade justamente pela violação ao limite subjetivo do processo em seu desfavor;

2- A
atualização
do valor que esteja na posse do banco em razão do
depósito judicial
não se insere na controvérsia do cumprimento de sentença, não fica sob arbítrio do juízo da execução, nem pode ser objeto de prova pericial, ou mesmo “
homologada
” em desfavor de quem não é parte, mesmo que tal informação seja eventualmente necessária para apurar o saldo final devido pelo executado.

3- O valor atualizado do depósito judicial que a parte beneficiária pode e deve receber nos próprios autos, sem instauração de ação autônoma entre a parte e o banco, é o que for informado e estiver atualmente disponível na conta para levantamento junto ao banco gestor, de forma incontroversa;

4- Eventual controvérsia verdadeiramente existente entre o beneficiário do depósito e o banco gestor do depósito judicial quanto ao valor desta atualização extrapola os limites objetivos e subjetivos da execução, e exige manejo de ação própria autônoma pelo executado que com isso se vir obrigado a pagar eventual saldo da condenação a maior, se ocorrer, não havendo sequer interesse do credor.

5- Na hipótese de omissão ou demora do banco gestor em informar o valor atualizado de depósito judicial, de maneira que prejudique identificar o saldo devido e a continuidade da execução, o magistrado pode utilizar meios coercitivos cabíveis, ou mesmo prosseguir a execução sem dedução do depósito - hipótese em que o executado é que terá direito de ação contra o banco - mas não pode arbitrar nos próprios autos o valor desta atualização, em desfavor do banco que auxilia a justiça, a pedido do exequente.

6- Tendo o juízo incorrido em erro de procedimento desde a determinação de realização da perícia, porque não havia sequer cálculos do exequente referentes à atualização do valor da condenação propriamente dita - e sim apenas quanto ao depósito - bem assim em erro grave na interpretação do laudo, pela confusão entre o grande valor do dito saldo da execução devido pelo ente expropriante e o pequeno montante do valor atualizado do depósito inicial junto ao banco gestor,
cumpre determinar a
nulidade de todo o processo desde quando determinada a perícia
,
e confirmar a ordem de devolução da quantia sob pena de mora e caracterização de apropriação indébita
.

7-

É inadmissível a tese recursal de que a situação de recebimento indevido pelo exequente da vultosa quantia ocorrida não causaria prejuízo ao banco gestor dos depósitos judiciais apenas porque o Estado da Bahia seria devedor do mesmo valor, e “
garantidor
” do mesmo, não podendo quem não é parte ser obrigada a aguardar a satisfação do crédito pelo ente devedor no lugar do exequente. Ao contrário, a devolução se impõe de forma imediata, tendo o exequente assumido o risco ao alegar de modo inverossímil, antes e depois da perícia nula, e sem base sequer nesta, que o pequeno valor do depósito judicial seria superior a um milhão de reais após atualização e conversão de moedas.

8- Agravo de Instrumento a que se dá parcial provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº
8065673-46.2024.8.05.0000
, em que é Agravante a
BANCO BRADESCO SA
e agravados o
ESPÓLIO DE

NESTOR ALTAMIRANDO LOPES
e
ESTADO DA BAHIA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator